Tribunal: TJMT
Processo: 1057988-55.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057988-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO E INVESTIMENTO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FORTGRAIN INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 04.461.884/0001-32 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 544 do STF,
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.
A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003.

3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está

sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

4. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá-MT,
M.M. Juíza Adair Julieta da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1057988-55.2020.8.11.0041 impetrado por
MUNDIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA EPP,
que concedeu parcialmente a ordem vindicada para determinar o reenquadramento da Impetrante no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, enquanto não superado o prazo estabelecido no correspondente Termo de Acordo posto em análise nestes autos, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso argui, em sede preliminar, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

No mérito, reitera a legalidade do procedimento que conduziu à exclusão do benefício fiscal em relação aos produtos que não sofrem processo de transformação, conforme estabelecido na Resolução 08/2005, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM.

Assevera também o Estado a inaplicabilidade da súmula 544 do STF, eis que o dispositivo pressupõe isenção concedida de forma válida, lícita, o que não ocorreu no presente caso.

Ao arremate, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, e no mérito, seja denegada a segurança.

Sem contrarrazões.

O órgão do Ministério Público Estadual atuante no juízo do primeiro grau manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – Id 183460131.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas informações, o impetrado arguiu também a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

Como é cediço, o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Somado a isso, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

Entretanto, a questão trazida se confunde com o próprio mérito, razão pela qual deverá ser apreciada com este.

Assim,
afasto a referida preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá-MT,
M.M. Juíza Adair Julieta da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1057988-55.2020.8.11.0041 impetrado por
MUNDIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA EPP
,
que concedeu parcialmente a ordem vindicada para determinar o reenquadramento da Impetrante no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, enquanto não superado o prazo estabelecido no correspondente Termo de Acordo posto em análise nestes autos, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MUNDIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA EPP
impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato apontado como coator praticado pelo Secretário Adjunto de Empreendorismo, Investimento e Agronegócio da SEDEC do Estado de Mato Grosso, objetivando o reenquadramento definitivo junto ao PRODEIC sobre os produtos comercializados pela Impetrante durante o prazo do Termo de Acordo.

Em síntese, a empresa sustentou que teve concedido para si o incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, por meio de Termo de Acordo firmando em 2011, o qual inclui diferimento de ICMS na entrada de matérias primas e componentes necessários ao processo produtivo incidente sobre aquisições em outras Unidades da Federação ou Exterior, além de que o incentivo foi concedido a título oneroso e prazo determinado mediante condições impostas, acobertados pelo art. 178, do CTN e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

Após isso, foi surpreendida com “densenquadramento” realizado de forma unilateral pelo Governo do Estado por meio da Resolução n. 473/2018, publicada em 08.06.2018. Buscada a via administrativa, teve indeferido o pedido de reenquadramenento pela SEDEC-MT.

A sentença concedeu parcialmente a segurança com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Veja-se, então, que frente à pretensão autoral, discute-se a legalidade do impetrado em “desenquadrar” ou revogar o termo de acordo celebrado entre as partes desde 21/12/2011 (id nº 46204856), após ter sido realizado todo o trâmite administrativo referente à aprovação do enquadramento da Impetrante para o gozo do benefício do PRODEIC.

Denota-se que a Impetrante assumiu o compromisso de fazer o investimento na quantia de R$5.754.840,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais), obrigando-se a implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços, contribuir para a melhoria da competitividade de seus produtos, implantar programas de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados, entre outras providências, conforme elencado na Cláusula Quinta do instrumento.

Em contrapartida, usufruiria do diferimento do valor do ICMS para operações internas de comercialização de Milho Beneficiado, Soja para Consumo Humano, Resíduo de Milho, Óleo Bruto Degomado de Soja, Soja Beneficiada Industrial, Caroço de Algodão Beneficiado, Torta de Algodão, Feijão e Arroz, além de gozar de crédito presumido que variam de acordo com o insumo bem como do empreendimento industrial, na ordem de 85%, 75%, 80%, 41,67%, 85,88% e 50% do valor do ICMS devido na comercialização interestadual dos mesmos produtos.

Assim, evidente que a concessão de tais incentivos teve caráter oneroso, uma vez que a Impetrante assumiu obrigações de expressiva monta para a obtenção, que se enquadra à norma prevista no art. 178 do CTN:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

Nesse sentido, o Desembargador Federal Leandro Paulsen ensina:

“Tratando-se, porém, de isenção onerosa concedida por prazo certo, ou seja, de isenção temporária em contrapartida a determinadas ações do contribuinte – como a realização de investimentos –, não poderá ser negada a aqueles que tenham cumprido as condições para gozo do benefício. A garantia do direito adquirido, nesse caso, mesmo em face de lei que revogue o benefício, é prevista tanto no art. 178 do CTN quanto na Súmula 544 do STF, que enuncia: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. Sendo revogada a lei de isenção, de qualquer modo prosseguirá tendo ultratividade para aqueles que tenham direito adquirido.” (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.)

Não é outro o entendimento doutrinário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se não vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.” (TJ-MT - APL: 00544165520138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2019)

Em arremate, trata-se de entendimento sumulado pelo STF, conforme enunciado 544, “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Neste esteio, modificações legislativas ou normativas no âmbito administrativo, excluindo alguns produtos do programa que outrora já foram aceitos pelo próprio ente arrecadador e que sejam supervenientes, não podem afetar o direito adquirido pela Impetrante, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Registro que, obrigar a empresa Impetrante a investir R$5.754.840,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais) e posteriormente, por ato unilateral, entender que ela não está mais enquadrada ao programa de incentivos fere a confiança depositada no ente arrecadador, além de configurar injusto prejuízo, colocando em risco a própria atividade econômica desenvolvida.

Nesse ponto, como disposto no artigo 106 do CTN, as leis que modificaram o entorno jurídico do artigo 8º da Lei 7.958/03 não se amoldam a quaisquer hipóteses que autorizam sua aplicação à fatos pretéritos, devendo, in casu, respeito a norma geral quanto a irretroatividade da lei (STJ - REsp 1759979 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0205438-1).

Em resumo, considerando que o benefício em questão se deu mediante prazo certo e condicionado a determinadas obrigações contidas no Termo de Acordo correspondente, não deve ser revogado ou modificado por lei ou ato administrativo superveniente, conforme expressa disposição do artigo 178 do CTN, mormente porque à toda evidência são legitimas as expectativas da Impetrante na manutenção de sua participação no programa em tela.

DA COMPENSAÇÃO

No que se refere ao pleito da impetrante quanto a compensação dos valores recolhidos a título de ICMS sem o benefício do PRODEIC desde a suspensão, assevero que a impetrante sequer anexou qualquer comprovante de eventual recolhimento do respetivo imposto, de forma que se torna inadequado o pedido, eis que tratando-se de pleito em sede de Mandado de Segurança exige a comprovação de plano do alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual .

DA PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, para determinar o reenquadramento da Impetrante no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, enquanto não superado o prazo estabelecido no correspondente Termo de Acordo posto em análise nestes autos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida no id nº 46387218..” (Id. 183460132)

Com essas considerações, passo à análise em conjunto das insurgências recursais e da remessa necessária.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão da empresa impetrante do PRODEIC pela resolução n. 473/2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 08.06.2018, em relação aos
produtos comercializados pela empresa, que não possuam CNAE de Indústria de Transformação, conforme resolução n. 008/2015.

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6º-A, 7º e 8º do Decreto nº 1.432/2003, com redação à época,
in verbis:

Art. 6º-A
Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6º, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1º, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III -
apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.
(atualmente revogado pela Lei
10.453/16
)

Art. 7º
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2º deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1º
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2º
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3º
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4º
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8º
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1º
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Nessa perspectiva, é certo que a autorização para enquadramento no PRODEIC realiza-se perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que analisa os projetos de enquadramentos encaminhados pelos interessados.

Na espécie, resta incontroverso que o benefício fiscal foi inicialmente concedido à empresa pelo prazo de 10 (dez) anos), aprovado através da Resolução nº 004/2007 do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso - CONDEPRODEMAT, contados a partir do início das operações previstas no Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso (Id 183466076), com o seu enquadramento no referido programa para obtenção de incentivos fiscais,
ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Como visto, foi acordado à época que haveria benefícios fiscais, como o diferimento do ICMS, a concessão de crédito presumido e redução de base de cálculo do imposto, em operações envolvendo milho beneficiado, soja para consumo humano, resíduo de milho, óleo bruto degomado de soja, soja beneficiada, caroço de algodão beneficiado e farelo de soja, nos percentuais estabelecidos no Termo de Acordo.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, através da Resolução nº 008/2015, de 07/05/2015, vedou a concessão de
incentivos fiscais, especificamente no que se refere ao PRODEIC para beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.º 008/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 54ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2015, e, indústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado. Considerando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC, ampara o segmento de beneficiamentode grãos desde que as empresas se enquadrem no CNAE Fiscal referente à indústria de transformação;

Considerando que o segmento de agroindústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado:

RESOLVE:

Art. 1º
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação
, conforme a classificação Nacional Fl de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Por outro lado, à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente na legislação.

Logo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Com efeito, a manutenção da apelada no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos
6º e 6º-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8º, todos da Lei 7.958/03 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo.

Com efeito, não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7º, § 4º, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7º, inciso II, c, do art. 7º do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido.

(STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo dessas premissas, não pode a Administração Pública suspendê-lo na vigência do prazo sob a alegação de que os produtos não possuem CNAE de Indústria da Transformação, pois na ocasião do ajuste entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Por consequência, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios,
concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2011
, serem revistos por alteração posterior.

Assim, demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção a empresa atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada simplesmente por não cumprir posteriormente com nova legislação, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF.

Nesse sentido, é a jurisprudência também desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL –
PRODEIC
– INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Apelo desprovido.

(N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Friso ainda que o ato coator que fundamentou o indeferimento do pedido administrativo não apresenta motivação idônea a ensejar a negativa do pedido da impetrante, mormente porque justifica que
“neste caso sequer foi localizado o parecer técnico-jurídico ou Nota técnica que ensejou a SUSPENSÃO do benefício, ilegalidade que constato, mas, que, porém, ao resultar no desenquadramento esbarra na mesma temática geral”,
fato este que, por si só, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante, já que impede o conhecimento das irregularidades apontadas na vistoria técnica, não tendo a parte qualquer meio de rebatê-las ou buscar meio para saná-las, não havendo, portanto, justificativa idônea para a exclusão da empresa do programa em discussão.

Partindo dessas premissas, ao que se afigura, a empresa impetrante cumpriu os requisitos necessários no ato do enquadramento, razão pela qual vislumbro irregularidade no desenquadramento,
eis que o ato praticado sequer tem motivação conhecida, como apontado pela autoridade coatora
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, confirmando a r. sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024